Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714037-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FELINTO CÉSAR SAMPAIO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. RECALCITRÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que majorou as astreintes anteriormente fixadas de 5 (cinco) para 10 (dez) vezes o valor de cada nova parcela debitada na conta do exequente/agravado. 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa, no entanto, é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. Embora o agravante sustente se tratar de multa exorbitante, mesmo dispondo de todo o aparato necessário para o cumprimento da obrigação imposta, insistiu em dar continuidade aos descontos indevidos, em contrariedade à ordem judicial. Assim, considerando que a multa inicialmente imposta não foi capaz de forçar o cumprimento da obrigação, porquanto consta dos autos de origem que após seis meses da determinação judicial o agravante permanece recalcitrante, a sua majoração constitui medida apropriada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, 525, inciso V, e 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação ao pagamento de astreintes que lhe foi imposta é excessiva, pois não se apresenta em conformidade com a situação envolvida nos autos, uma vez que o processo não pode servir como fonte de enriquecimento das partes, razão pela qual, pede sua redução a fim de que seja fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e limitada ao montante da obrigação principal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 28320379). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados e que as intimações sejam feitas em nome da advogada VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES, OAB/DF 26.170 (ID 28827934). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, 525, inciso V, e 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “embora o agravante sustente se tratar de multa exorbitante, pleiteando a fixação de teto, é de se notar que, mesmo dispondo de todo o aparato necessário para o cumprimento da obrigação imposta, insistiu em dar continuidade aos descontos indevidos, em contrariedade à ordem judicial. Verifica-se, nesse descortino, que o valor da multa aplicada inicialmente – 5 (cinco) vezes o valor da parcela – não se mostrou suficiente para incentivar o cumprimento da obrigação, o que levou à majoração ora impugnada” (ID 27720135). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 3. É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão das circunstâncias consideradas para fixação do montante devido a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias" (AgRg no AREsp 419.020/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). 5. Hipótese em que, nos autos de cumprimento de sentença em que se questionou, entre outros pontos, a exorbitância do valor consolidado da multa cominatória aplicada, em comparação com o débito principal, o Tribunal local afastou a alegação de excesso da multa ao fundamento de que: a) o valor já foi revisto antes quando interposta apelação pelo réu, ora agravante; b) o bem que se visa resguardar é o fornecimento de água, de caráter essencial e c) se o valor "alcançou o patamar existente na presente lide foi por conivência da agravante" que não comprovou ter cumprido o comando judicial, "inclusive continuou a efetuar a cobrança a autora, em que pese não ter efetivado o fornecimento do serviço". 6. A Corte estadual disse, ainda, que era possível a prestação do serviço de fornecimento de água, conforme comprovado na prova pericial produzida na fase de conhecimento. 7. Divergir do aresto impugnado para atestar "a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no que tange ao fornecimento regular de água na residência da autora" ou para vislumbrar violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no valor da multa executada demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1569696/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino que as intimações referentes ao recorrido sejam feitas em nome da advogada VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES, OAB/DF 26.170 (ID 28827934). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025